Tribunal: STF
Processo: Rcl 62424
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Viação Cidade Tiradentes Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 26ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP (Processo 00053000-79.2005.5.02.0026), a qual teria desafiado a determinação de suspensão nacional deferida no Tema 1.232-RG (RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 25/5/2023, DJe de 26/05/2023).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em 11/03/2005 foi distribuída a Reclamação Trabalhista nº 0053000-79.2005.5.02.0026, em trâmite perante a 26ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, pelo ora Reclamado ANTÔNIO AMÉRICO SALVADOR FILHO em face das empresas Consórcio Trólebus Aricanduva, SPBUS - Transportes Urbanos S.A e São Paulo Transportes S/A (fls. 14/19) do PDF do processo de origem). 



    Já na fase de execução do processo, o Reclamado requereu a inclusão da Reclamante, alegando a existência de grupo econômico com a devedora principal (fls. 176/180 do PDF do processo de origem), o qual foi deferido por este MM. Juízo (fls. 182 do PDF do processo de origem), sem que fosse dado a oportunidade de manifestação da Reclamante. 



    Em decisão proferida pelo MM Juiz do Trabalho (fls. 957/958 do PDF do processo de origem) este determinou a suspensão da execução até o final julgamento do Tema 1232, pelo E. Supremo Tribunal Federal. 



    Apesar da decisão supra, o Reclamado requereu o prosseguimento da execução em face desta Reclamante, nos termos da petição de fls. 962/963 do PDF do processo de origem, o que foi deferido pelo MM. Juiz Trabalhista na decisão de fls. 1049/1050 do PDF do processo de origem, a seguir transcrita: 



    [...]



    A Reclamante, em razão da decisão supra, claramente contraditória ao despacho anterior que determinou a suspensão da execução, opôs embargos de declaração de fls. 1063/1065 do PDF do processo de origem, requerendo a suspensão da execução, até o julgamento final do tema 1232 pelo E. Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG. 



    Contudo, o D. Juízo negou o pedido da Reclamante, afastando a aplicação da decisão proferida por este E. STF, dotada de efeito vinculante e erga omnes, conforme a seguir transcrito (fls. 1066/1067 do PDF do processo de origem): 



    [...]



    A decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema 1232) pelo Ministro Dias Toffoli determina a suspensão, em âmbito nacional, de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema no 1.232, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário. 



    [...]



    Diante da proibição expressa em lei não há que se falar em prosseguimento da execução contra esta Reclamante que não participou da fase de conhecimento do processo e que não consta no título executivo.” 



    Ao final, requer “confirmando a tutela de urgência concedida, cassar a decisão proferida pelo D. Juízo da 26ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0053000-79.2005.5.02.0026, e determinar a suspensão da execução, até o julgamento final do Tema 1232 – ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’ recebido pelo STF, com repercussão geral em razão do RE 1.387.795, o qual está pendente de julgamento, abstendose o D. Juízo de efetuar constrição/expropriação em face dos bens da Reclamante, até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida no julgamento do Tema 1232.” 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar o RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232-RG, resumido nos seguintes termos:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.” 



    Em face das alegações apresentadas pela empresa recorrente naqueles autos, postulando a suspensão nacional, o Relator considerou que:



    “em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.” 



     



    Assim, em 25/05/2023, determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”.



    No presente caso, não assiste razão à reclamante.



    Da análise da documentação juntada pela parte Reclamante, é possível aferir que o juízo reclamado considerou inaplicável a suspensão do processo em relação à Reclamante, em razão de a empresa ter sido incluída no polo passivo da demanda anteriormente ao reconhecimento de grupo econômico. Além disso, sua responsabilidade quanto ao objeto da execução já estaria albergada pela coisa julgada. Assim se pronunciou a magistrada:



    “Em que pese a Executada afirmar contradição na decisão que determinou o prosseguimento do feito em face das Executadas, em contraposição à decisão de Id e2d9f2f que determinou o sobrestamento do feito, tal mácula não se verifica. Isto porque, a decisão de sobrestamento se refere tão somente às empresas que foram incluídas no polo passivo em virtude de reconhecimento de grupo econômico em 28/04/2023 (Id 1840414), tendo em vista que a decisão do Tema 1232 do STF, quais sejam: NOVA  SÃO  PAULO  PART.  E  EMPREENDIMENTOS   S/C  LTDA,  L.LAMMON PARTICIPAÇÕES LTDA e REFERENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, haja vista que, quanto a estas, existe a possibilidade de recurso. 



    Por sua vez, como relatado na decisão de Id e2d9f2f, a decisão de suspensão do feito se dá somente em face das empresas supramencionadas para as quais a decisão sobre a inclusão do grupo ainda não transitou em julgado, não impedindo o prosseguimento da execução contra as demais Executadas, em especial a VIAÇÃO CIDADE TIRADENTES LTDA, incluída no polo passivo em 17/10/2012.



    Neste diapasão, ante a inexistência de qualquer mácula e, por conseguinte, a prescindibilidade de qualquer saneamento na decisão atacada, rejeita-se os presentes embargos, mantendo incólume a decisão atacada.” 



     



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente